Tribunal: STF
Processo: RE 1330074
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATADA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. SÚMULA 78 DA TNU. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIAIS DO SEGURADO. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR MAIS DE 15 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NO CASO CONCRETO. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXVI; 7º, inciso XXXIII; e 201, caput, e § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) Considerando a idade do autor (52 anos), o fato de estar afastada do trabalho recebendo benefício de aposentadoria por invalidez desde 20/05/2000, ou seja, a mais de quinze anos, o estigma social de sua doença, em conjunto com as limitações apontadas pelo perito – “no momento, restrições quanto a exercer serviços considerados pesados, onde a realização de grandes esforços físicos durante a jornada de trabalho é constante e praticamente obrigatória, bem como quanto a exercer atividades desempenhadas em locais considerados potencialmente contaminados por germes (bactérias ou vírus) tais como: ambulatórios médicos, hospitais, clínicas veterinárias e ambientes contendo resíduos contaminados ( depósitos de lixo comum ou hospitalar)” -, entendo que o autor está incapacitado total e permanentemente para toda e qualquer atividade, sem possibilidade de reabilitação profissional. Caracterizada hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez.
    6.1 Assim, comprovada a incapacidade total e permanente para a atividade habitual, sem possibilidade de reabilitação profissional, bem como os requisitos da carência e qualidade de segurado, conforme consulta ao CNIS (arquivo n. 33), faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos da inicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente